Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 12891326) interposta por V. M. G., representado por sua genitora M.C.H.D.M.G., em face de sentença (id no 12891323) que, em ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão formulada na peça de ingresso, consubstanciada na efetivação de matrícula do menor em creche pública, próxima à residência da família. Decisão de admissibilidade que recebeu o recurso no duplo efeito (id no 13709725). Na petição de id no 14075897, a parte apelante informa que não tem mais interesse recursal, ocasião em que argumenta que o menor está matriculado em estabelecimento de ensino particular, razão pela qual requer a extinção do feito. É o breve relatório. Decido. A par do suso relatado, admito o teor da petição de id no 14075897 como sendo pedido de desistência do recurso para que surta os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1], ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido apelo. Intimem-se as partes. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.